Tribunal: CARF
Processo: 13161.720101/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720101/2008-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 418/439) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
394/405) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
226/231), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004, no
valor total de R$ 138.613,36, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA RECANTO
BOCAJÁ”, cientificado em 03/10/2008 (e-fls. 389/392).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, bem como o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 232/250), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Identificação e assinatura do agente expedidor da notificação.
(b) Reserva Legal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720101/2008-65
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

(c) Preservação Permanente.
(d) VTN.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 394/405), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Notificação de Lançamento - Processamento Eletrônico
De acordo com a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a
notificação de lançamento emitida por processo eletrônico prescinde de assinatura da
autoridade expedidora.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até
'seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento e relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Intimado do Acórdão em 13/10/2011 (e-fls. 409/416), o contribuinte interpôs em
10/11/2011 (e-fls. 417/418) recurso voluntário (e-fls. 418/439), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. O prazo recursal se esgotou no sábado 12/11/2011, sendo
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, 16/11/2011 (Portaria MPOG n°
870, de 2011). A competência para julgamento é da segunda seção (Portaria
n° 256, de 2009, anexo II, art. 3°).
(b) Área Ambiental. Reserva Legal e Preservação Permanente. Não foram
excluídos da tributação as áreas referentes à reserva legal e preservação
permanente do imóvel rural, sob o argumento de não ter o recorrente feito o
Ato Declaratório Ambiental referente aos exercícios anteriores. O
entendimento em questão fere o princípio da verdade material, pois a
existência das áreas ambientais pode se dar por laudo técnico, averbação à
margem da matrícula do imóvel ou termo de compromisso com órgão
ambiental. Há averbação da área de reserva legal em data anterior a entrega
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

de declaração e Laudo Técnico, este a abarcar também a área de preservação
permanente. Além disso, foi apresentado ADA extemporâneo.
(c). VTN. Cerceamento ao direito de defesa. Negou-se ao contribuinte o direito de
saber a forma de apuração do VTN com base na tabela SIPT. Não se
informou como a tabela SIPT foi alimentada. Logo, não se deu publicidade
do ato em nítido cerceamento ao direito de defesa e ofensa ao princípio da
estrita legalidade (jurisprudência). Competência. Os integrantes da Turma de
Julgamento da DRJ/CGE não possuem competência para desqualificar laudo
técnico, ato privativo para profissionais com registro no CREA (Resolução
CREA n° 345, de 1990). Consulta ao CREA confirma que os integrantes da
Turma de Julgamento não são inscritos em tal conselho de classe. O Laudo
somente poderia ser desqualificado por outro laudo. Laudo. O motivo para a
desqualificação do Laudo de nem todas as propriedades terem sido alienadas
por compra e venda atesta a falta de compreensão e interpretação da NBR
14.653-3 da ABNT e imóvel na mesma região não se confunde com mesma
cidade (doutrina e jurisprudência). No entender do recorrente, o Laudo
observou o grau de fundamentação e precisão II, com ART devidamente
registrada. Verdade material. Em face do princípio da verdade material, o
laudo deve prevalecer sobre o SIPT. Perícia. Além disso, não foi determinada
perícia no imóvel, sendo de suma relevância a apresentação de laudo com
coleta in loco de elementos.
(d) Multa. A multa deve ser reduzida por violar os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (jurisprudência). Não houve
impontualidade e sim divergência de dados, logo a punição é pesada, sendo
vedada a utilização de tributo com efeito de confisco (Constituição, art. 159,
IV).
(e) Pedido. Requer prioridade na tramitação por ser idoso, anulação da decisão
recorrida para que se colacione nos autos extrato de consulta utilizado para o
lançamento do VTN constante no SIPT com reabertura de prazo para
impugnação, nulidade por inclusão indevida na base de cálculo das áreas
ambientais, aceitação do VTN apontado em laudo e redução ou anulação da
multa. Havendo dúvida em relação ao laudo, requer prova pericial para
comprovar a área de reserva legal e o VTN, indica perito e quesitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/10/2011 (e-fls. 409/416), o recurso
interposto em 10/11/2011 (e-fls. 417/418) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Em face do Regimento Interno do CARF, o presente colegiado é cometente para apreciar
recurso voluntário a versar sobre aplicação da legislação relativa ao ITR (RICARF, Anexo II, art.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

3°, III). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Consta dos autos a tela de consulta ao
SIPT (e-fls. 225) referente ao “VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA” para o exercício
objeto do lançamento com a especificação de uma única aptidão agrícola (OUTRAS), tendo a
informação por origem a Prefeitura Municipal de Caracol.
Logo, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal esclareça aos seguintes quesitos em relação ao exercício objeto do lançamento:
(a) tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (OUTRAS),
como exatamente ele foi apurado, ou seja, trata-se de média dos valores das várias aptidões
agrícolas existentes no Município ou do menor valor dentre as aptidões agrícolas do Município
ou do maior valor por aptidão agrícola no Município ou há no Município uma única aptidão
agrícola ou outra é a situação concreta?
(b) como se apurou tratar-se de VTN/ha por aptidão agrícola prevista no art. 12, §
1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, a possibilitar alimentação do campo APTIDÃO
AGRÍCOLA OUTRAS no SIPT ?
A resposta aos quesitos acima especificados deve estar instruída com elementos
colhidos junto à Prefeitura Municipal de Caracol, a demonstrar como foi apurada a informação
constante do campo OUTRAS na tela SIPT de e-fls. 225.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital